Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-85.2021.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003363-85.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HENRIK MONTARINI MIRANDA - CPF: 060.881.111-43 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ROSA - CPF: 057.889.401-76 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENEANDRO PEREIRA OLERICO - CPF: 055.967.281-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIK MONTARINI MIRANDA - CPF: 060.881.111-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ROSA - CPF: 057.889.401-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL
.

TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
.
CONDENAÇÃO
.

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE O
SENTENCIADO
TENHA APRESENTADO TESES E
X
CULPANTES
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

2. RECURSO DA DEFESA.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI
.

INVIABILIDADE
.
AGENTE
QUE
PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
.

3
.

DESPROVIMENTO DO
S

RECURSO
S
.

1.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma
perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante.

2.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso
destes autos
,
o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que
se trata
de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o

foi socorrid
o
e
recebeu ajuda médica logo em seguida
.
Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

3
.
Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
e
por
Carlos Alexandre
d
a Silva Rosa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca da Comarca de Juína
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
1003363-85.2021.8.11.0025
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou

o
segundo
à pena de
4

(quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
, pela prática
dos crime de

homicídio

qualificado tentado
(art. 121, §

2º,
I e IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
182772992
,
requer a exclusão da atenuante da confissão, sob o argumento de que se deu de maneira qualificada
;
bem como por entender que a confissão
não foi determinante para o deslinde da causa.

Carlos Alexandre
, nas razões vistas no ID
182772991
,
postula

a aplicação da
causa de diminuição da
tentativa
na fração máxima de 2/3 (dois terços)
na dosimetria do crime de tentativa de feminicídio
,
haja vista o grande hiato entre a conduta e a consumação

delitiva
.

Nas contrarrazões que estão nos
IDs

182772998
e
182772997
, Ministério Público e
Carlos Alexandre

manifestaram-se pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
191363658
,
manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o
s
apelante
s
, a questionar a dosimetria da pena que
foi
imposta
na sentença condenatória
.

N
o que diz respeito à atenuação da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea
de Carlos Alexandre
, verifica-se que o recurso ministerial não merece acolhimento, eis que agiu com acerto o magis
trado,
ao
reconhecer
a ref
erida atenuante que, apesar de
qualificada
(
pois o
acusado
, perante o Conselho de Sentença, embora tenha asseverado ser o autor do ilícito
,
alegou que teria agido em legítima defesa),
deve ser mantido o reconhecimento em favor dele.

Como é sabido, no procedimento do
j
úri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando
à
mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas partes em plenário, consoante se infere da leitura do art. 492, I,
b
, do Código de Processo Penal assim redigido
s
:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
no
caso de condenação:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

[...]

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;

Destacamos

Além do mais, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao
s
aludido
s
dispositivo
s
lega
is
caminha no sentido de que devem ser consideradas como alegadas nos debates ou debatidas em plenário, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa dos acórdãos abaixo sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de
quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal. Precedentes
"
(
AgRg
no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. 2.
Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes
"
(HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
26/11/2014). 3. In
casu
, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar
"se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado". 4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1804400/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
29/04/2021)
Destacamos

A doutrina também vai no mesmo rumo, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima vazados nos seguintes termos:

Evidentemente,
por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
,
deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa
. Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no
debate ,
razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha,
se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral
, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena, considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes
.

(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.419)
Destacamos

Destarte, resta claro que o
Carlos Alexandre
faz jus à atenuante da confissão, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, como sói ser o caso
destes autos, no qual defesa do apelante sustentou em plenário a tese de legítima defesa.

E, conforme foi dito alhures,
Carlos Alexandre
narrou, em seu interrogatório, que foi o autor do crime, impondo-se asserir, outrossim, que a sua confissão serviu para a formação da convicção dos juízes leigos e, por consequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Ademais, a matéria foi sumulada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no Enunciado Sumular n. 545,
assim redigido
:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.”

Além disso, a Corte Cidadã continua com o mesmo entendimento, consoante pode ser visto nos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador
.
Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento.

2. In
casu
, foi registrado, na ata da sessão plenária, que
a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 17/6/2020)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA
. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO.
SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA
DEFESA. RECONHECIMENTO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

2. Em que pese a possibilidade de utilização de uma das qualificadoras do crime de homicídio para exasperar a pena-base, não se observa, por outro lado, fundamentação suficiente para justificar a exasperação promovida de 4 (quatro) anos de reclusão na pena-base.

O colegiado não apresentou qualquer fundamentação qualitativa para justificar o aumento superior ao critério jurisprudencialmente aceito de 1/6 (um sexto), o que demonstra a desproporcionalidade alegada.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis.

Precedentes.

4. Considerado o desvalor sobre apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, mostra-se adequado reduzir o incremento da pena-base para 1/6 (um sexto).

5.
O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador
.

5. Na espécie,
não obstante o Tribunal tenha reconhecido a confissão dos fatos pelo acusado em plenário,
deixou de lhe atenuar a pena em virtude da alegação de legítima defesa, entendimento que não encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
.

6. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício, para redimensionar a pena para 12 (doze) anos de reclusão quanto ao crime de homicídio.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 513.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020,
DJe
de 5/3/2020).

Noutra vertente,
também não merece prosperar o pedido
de Carlos Alexandre visando a
m
ajoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei
.

Com efeito,
o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o
desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito à matéria
, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
28
.
09
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Volvendo-se ao caso em apreciação,
infere-se que
o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que
a vítima
foi
atingid
a
por um disparo de arma de fogo, precisou ser levad
a
para o hospital e ficou internad
a
por três dias, para se recuperar da lesão, em razão de infecção no local
do ferimento.

Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o

foi socorrid
o
e
recebeu ajuda médica logo em seguida, estando
, pois,

escorreita a fração de
3/5
(
três quintos
)
fixada na sentença
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao s recurso s interposto s

pelo
Ministério Público
e por
Carlos Alexandre
d
a Silva Rosa
, mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024